Tribunal: TJDFT
Processo: 0732964-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO MENSAL. PROVA DE OBTENÇÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistindo, nos autos, prova efetiva de atual obtenção de rendimentos pelo devedor, resta prejudicada a análise do pedido de penhora de parcela de seu salário, com fundamento na mitigação jurisprudencial da regra contida no art. 833, IV, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.